Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719238-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILIA SILVA RAMOS AGRAVADO: FERNANDO SERGIO SILVA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCÍLIA SILVA RAMOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por MAURA SILVA RAMOS, determinou a expedição de alvará, nos seguintes termos (ID 195470078 do processo originário): Considerando a informação de que houve a desconstituição da penhora sobre o quinhão do herdeiro FERNANDO, conforme certificado em ID.190531456, defiro o pedido formulado em ID.194295211. Desse modo, expeçam-se os alvarás nos termos da sentença de ID.181020936, com a ressalva de que foi retirada a penhora sobre o quinhão do herdeiro FERNANDO SERGIO SILVA RAMOS, CPF.290.140.421-91. I. Em suas razões recursais (ID 58998617), a agravante afirma que o inventário está em sua fase final, aguardando o alvará de levantamento do quinhão correspondente ao valor devido a cada um dos herdeiros. Alega que o herdeiro Fernando foi condenado na ação de prestação de contas ao pagamento da quantia de R$ 188.336,38. Menciona que no processo de n. 2011.01.156153-3 restou decidido que a dívida deveria ser abatida do quinhão pertencente ao herdeiro Fernando nos autos do inventário. Argumenta que o débito foi incluído no primeiro esboço de partilha, sem que tenha sido impugnado pelos herdeiros. Informa que, em 20/05/2019, o juízo do inventário determinou que as herdeiras Lucília e Maria Ângela realizassem pedido de penhora no rosto dos autos da ação de prestação de contas. Narra que, em 23/05/2023, as herdeiras pleitearam habilitação de crédito no inventário, não tendo o juízo se manifestado sobre o pedido. Aduz que, em 18/10/2023, as herdeiras postularam a reserva de crédito para pagamento da dívida de Fernando, nos termos do art. 643 do CPC. Contudo, informa que o juízo a quo deferiu a expedição de alvará, sem decotar do quinhão do herdeiro Fernando o débito oriundo da ação de prestação de contas. Afirma que o reconhecimento da dívida nos autos do processo do inventário é suficiente para interromper a prescrição. Defende que, caso não seja esse o entendimento, deve ser observado que a interrupção da prescrição ocorreu em 08/05/2014 (data das primeiras declarações), sendo que o reconhecimento da dívida pelo espólio caracteriza renúncia tácita à alegação de prescrição. Verbera que é devida a reserva de bens para a quitação da dívida. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a reserva da quantia de R$ 192.526,32 para a quitação do débito do herdeiro Fernando em relação à dívida com o espólio. No mérito, requer o provimento do recurso, mediante o reconhecimento da interrupção da prescrição ou sua renúncia tácita. Preparo regularizado, aos IDs 59669911 a 59669932. Em decisão de ID 59709145, essa Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões, ao ID 60807633, pelo não provimento do recurso. Oportunizado o contraditório (ID 61894177), a agravante não se manifestou sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, conforme certificado ao ID 62452991. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do CPC dispõe que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso posto, de uma nova análise dos autos, verifica-se que há óbice intransponível ao avanço no mérito do presente recurso. Consoante acima relatado, a recorrente objetiva a reforma da decisão agravada, sustentando ser devida a reserva de bens para a quitação da dívida. Defende que houve interrupção da prescrição quanto ao crédito oriundo da sentença proferida na ação de prestação de contas, postulando, subsidiariamente, o reconhecimento da renúncia tácita da prescrição (ID 58998617). Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre realizar uma digressão dos fatos ocorridos, tanto no processo de prestação de contas, que gerou a condenação do herdeiro Fernando a pagar débito em favor do espólio, quanto na ação de origem. Compulsando os autos da ação de prestação de contas ajuizada em desfavor do herdeiro Fernando (n. 0102289-27.2009.8.07.0001), verifica-se que foi declarada a existência de saldo credor em favor dos demais herdeiros, no importe de R$ 27.825,19, os quais deveriam habilitar o crédito no juízo competente, tendo aquele sido condenado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios. Transcrevo o dispositivo da sentença (ID 189161774, autos de n. 0102289-27.2009.8.07.0001): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de prestação de contas e declaro existir saldo credor declarado no valor de R$ 27.825,19 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos) em favor dos herdeiros, que deverão habilitar o crédito no juízo competente, e, consequentemente, resolvo o processo com apreciação de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. A douta Sexta Turma Cível manteve na íntegra a sentença, (ID 189162106, autos n. 0102289-27.2009.8.07.0001), em acórdão assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURADOR. OBRIGAÇÃO. REGULARIDADE. ADMINISTRAÇÃO. I - A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios, devendo ser realizada na forma contábil, especificando-se as receitas e as aplicações das despesas, bem como o respectivo saldo, nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil. II - Presentes elementos necessários para a apuração da regularidade da administração dos recursos provenientes da curatelada, evidencia-se o cumprimento do curador quanto à sua obrigação de prestar as contas, conforme determina o art. 1755 c/c art. 1774, ambos do Código Civil. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 510631, 20090110478788APC, Relator(a): JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, , Revisor(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2011, publicado no DJE: 9/6/2011. Pág.: 236) Com o trânsito em julgado, Lucília Silva Ramos e outra apresentaram petição requerendo a intimação de Sérgio Silva Ramos para pagar espontaneamente o valor do débito, sob pena de incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC/73 (ID 189162111). A Juíza condutora do feito indeferiu o requerimento, ao argumento de que, conforme a sentença, “os herdeiros deverão habilitar o crédito no Juízo Competente e não na Segunda Vara de Família de Brasília” (ID 189162113). Sendo assim, nos autos da prestação de contas, houve o cumprimento de sentença apenas em relação aos honorários advocatícios a que foi condenado o herdeiro Fernando (ID 189162122). No curso do cumprimento de sentença, foi determinada a penhora no rosto dos autos do inventário, todavia, somente em relação ao valor dos honorários advocatícios, conforme decisão de ID 189162601, autos de n. 0102289-27.2009.8.07.0001. Posteriormente, o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios foi extinto, sem resolução de mérito, conforme sentença de ID 189162625, e, por consequência, determinada a liberação da penhora (ofício de ID 189162628). Consta, ainda, a expedição de ofício ao juízo do inventário, informando que não havia crédito a ser atualizado em relação aos honorários advocatícios a que foi condenado o herdeiro Fernando, uma vez que o processo foi extinto e arquivado (IDs 189507063 e 189507064). De sua vez, analisando os autos da ação de origem, constata-se que o juízo a quo proferiu a decisão agravada, determinando a expedição de alvará de forma igualitária entre todos os herdeiros, em observância ao teor da sentença proferida, uma vez que foi retirada a penhora sobre o quinhão do herdeiro Fernando Sérgio Silva Ramos (ID 195470088, dos autos n. 0002044-94.2008.8.07.0016). Desse modo, foi excluída a penhora no rosto dos autos em relação à dívida dos honorários advocatícios. De fato, constou no título executivo, proferido nos autos da prestação de contas de n. 0102289-27.2009.8.07.0001, que o valor devido pelo herdeiro Fernando deveria ser habilitado nos autos do inventário, sendo, portanto, excluído de sua quota parte. A agravante apresentou pedido de reserva de crédito no inventário, que foi indeferido conforme decisão de ID 40931862, proferida nos seguintes termos: Verifico que o prazo concedido às fls. 589 não foi cumprido pelas partes. Assim, determino que seja realizada avaliação judicial. Expeça-se o respectivo mandado. No tocante à dívida do herdeiro Fernando para com as demais herdeiras, mister ressaltar que não deve constar do esboço, que deve mencionar as dívidas do espólio, a teor do artigo 651, I, do CPC. As credoras deverão proceder da mesma forma como consta às fls. 235, ou seja, houve penhora no rosto dos autos, oriunda do cumprimento da sentença que reconheceu o crédito. I. (G.n.) Note-se que o juízo do inventário entendeu que não era cabível a reserva postulada e determinou que as credoras realizassem o pedido de penhora no rosto dos autos, que deveria ser apreciada pelo juízo que formou o título judicial (prestação de contas). Consta que a agravante não apresentou recurso contra a referida decisão. Em 28/10/2023, contudo, as herdeiras protocolaram petição reiterando o pedido de reserva de crédito (ID 176640344, autos de origem), tendo o juízo proferido sentença nos seguintes termos (ID 181020936): Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de MAURA SILVA RAMOS, óbito ocorrido em 25/04/2008, conforme certidão de ID 40928940. A autora da herança era viúva e deixou herdeiros os filhos FERNANDO SERGIO SILVA RAMOS, MARIA ANGELA SILVA RAMOS e LUCILIA SILVA RAMOS. A herdeira LUCILIA SILVA RAMOS foi nomeada inventariante e exerceu o cargo por nove anos, quando foi removida pela decisão de ID 40931484, por manter os autos paralisados. Foi nomeado inventariante dativo VALTER KAZUO TAKAHASHI, conforme decisão de ID 40931484, firmando o termo de compromisso de ID 40931551. O inventariante apresentou o esboço de partilha, conforme petição de ID 163718105, págs. 1-8, com a concordância do herdeiro FERNANDO SERGIO SILVA RAMOS, ID 174215089. Intimadas a se manifestarem sobre o esboço, as herdeiras MARIA ANGELA SILVA RAMOS e LUCILIA SILVA RAMOS, na petição de ID 176640344, requereram reserva de crédito, referente a prestação de contas (ID 40931872) em desfavor do herdeiro FERNANDO. O pleito discutido pelas herdeiras MARIA ANGELA e LUCILIA já havia sido tratado pela decisão de ID 40931862, e trata-se de matéria preclusa. A Fazenda Pública do DF se manifestou pela continuidade do feito, sem qualquer oposição (IDs 160690719 e 178788720) informando que nada tem a opor referente à sucessão legítima de MAURA SILVA RAMOS. Penhora no rosto dos autos sobre o quinhão do herdeiro FERNANDO SERGIO SILVA RAMOS, IDs 40930343 e 40930356. É o relatório do essencial. DECIDO. Estão presentes os pressupostos de existência e validade do processo, não havendo nulidades processuais, tampouco irregularidades a sanar, de forma que passo então ao exame do mérito. Trata-se de sucessão legítima. As partes pretendem a homologação da partilha dos bens deixados por MAURA SILVA RAMOS. O esboço foi apresentado, conforme petição de ID 58248066, págs. 1-8, não havendo impugnações. O pedido, na forma proposta, comporta acolhimento, pois se encontra em consonância com as exigências legais, tendo ainda em conta que os autos foram devidamente instruídos com toda a documentação pertinente em relação aos herdeiros, e aos bens a partilhar, não se olvidando, de qualquer forma, que não se transmite mais do que o falecido era titular. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a partilha dos bens deixados por MAURA SILVA RAMOS, conforme esboço de ID 163718105, págs. 1-8, ressalvando-se eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Consequentemente, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Consta penhora anotada no rosto dos autos sobre o quinhão do herdeiro FERNANDO SERGIO SILVA RAMOS, oriundo da Segunda Vara de Família de Brasília, IDs 40930343 e 40930356. Determino que quando das expedições seja colocado à disposição da Segunda Vara de Família de Brasília os valores que lhe couberam, nos termos do esboço de ID 163718105, págs. 1-8. Oficie-se ao Juízo da penhora para que informe o valor da dívida atualizada. Dou à presente sentença força de ofício. Transitada em julgado esta sentença, pagas as custas finais, se houver, expeçam-se as diligências necessárias, nos estritos limites da sentença, uma vez que já houve o recolhimento do ITCD (ID 112011732), com o qual já anuiu a Fazenda Pública, inclusive sobre a regularidade fiscal do espólio (ID 160690719). Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registro eletrônico. Intimem-se (G.n.). Observa-se da sentença acima transcrita que o il. magistrado esclareceu que o pedido de reserva de crédito postulado pelas herdeiras Maria Ângela e Lucília já havia sido indeferido, em decisão que se encontra preclusa. Cumpre registrar que também não houve nenhuma impugnação à referida sentença, cujo trânsito em julgado foi certificado ao ID 190512045. Nesse contexto, a questão da reserva de crédito postulada pela agravante já foi decidida e está preclusa, uma vez que não foi interposto o recurso das decisões do juízo do inventário que negaram a reserva postulada. Na dicção do art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Por essa razão, a decisão agravada se limitou a decidir acerca da penhora existente no rosto dos autos, em relação aos honorários advocatícios, cujo credor é terceiro, não reabrindo a discussão acerca da reserva de crédito pretendida pela agravante. Em situação similar, assim decidiu essa eg. Turma: AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. BANCO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto" (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado. 2. Na hipótese, no que se refere à transferência da propriedade do veículo e à baixa do gravame do veículo, o Banco agravante reitera o argumento de impossibilidade do cumprimento da obrigação fixada em sentença por não estar na posse do documento do veículo e ser inviável emitir segunda via do CRV (Certificado do Registro do Veículo). Referida tese já foi refutada e a matéria decidida em acórdão contra o qual não foi interposto recurso, restando preclusa sua discussão (art. 507 do CPC/2015: "é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão"). 3. Matéria referente à majoração da multa não foi objeto da decisão agravada. E não tendo havido decisão no Juízo de origem, inviável o conhecimento da matéria suscitada em agravo de instrumento; indevida inovação recursal, tal impõe o não conhecimento de tal matéria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. (Acórdão 1888582, 07156097320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Aliado a tal realidade, não houve decisão acerca da prescrição ou não do crédito da agravante, não tendo essa matéria sido apreciada pelo juízo de origem, de forma que não pode ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO. JUÍZO. PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL S.A. AFASTADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida. 2. A ausência de apreciação da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum do Distrito Federal e da prejudicial de mérito da prescrição pelo Juízo de Primeiro Grau impede a sua análise em sede recursal, sob pena de configurar indevida supressão de instância. 3. A atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil S.A. pela má gestão dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor atrai a competência da Justiça Comum Estadual ou do Distrito Federal. 4. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual discute-se eventual falha na administração dos recursos depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça). 5. Apelação provida. (Acórdão 1843088, 07110657820208070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora